Tribunal: TJDFT
Processo: 0751382-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA QUALIFICADAS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. MÉRITO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, qualificados pela utilização de meio que facilitou a divulgação (rede social) e pela condição da vítima (maior de 60 anos), nos termos dos arts. 138, 139 e 140 c/c art. 141, incisos III e IV e § 2o, todos do Código Penal, em concurso formal (art. 70 do CP).
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime é inepta, por ausência de descrição precisa das condutas; (ii) estabelecer se houve ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, com perdão tácito aos jornalistas que divulgaram a mensagem; e (iii) verificar se há ausência de dolo específico em relação a todos os crimes ou atipicidade quanto ao crime de calúnia, justificando a absolvição.
III. Razões de decidir:
3. A queixa-crime atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descreveu os fatos com clareza, identificando o autor e delimitando as condutas no tempo e espaço. A jurisprudência do STJ e TJDFT afasta a alegação de inépcia quando a peça permite o exercício da ampla defesa.
4. Não há violação ao princípio da indivisibilidade, pois os jornalistas apenas reproduziram o conteúdo enviado pelo recorrente, sem dolo específico. A conduta delituosa foi atribuída exclusivamente ao recorrente, que redigiu e divulgou a mensagem.
5. O dolo específico está presente, conforme confissão do recorrente e provas documentais. A mensagem contém imputações concretas de crime, como a prática de “rachadinha” no Senado Federal, com descrição de tempo, modo e autoria, configurando o tipo penal de calúnia.
6. Imputar falsamente a alguém um fato definido como crime configura conduta típica do crime de calúnia. Para tanto, é suficiente que o fato seja determinado e individualizado, ainda que sem descrição detalhada de todas as circunstâncias.
7. A qualificadora do art. 141, § 2o, Código Penal, é aplicável, pois a divulgação ocorreu por meio de rede social (WhatsApp), com envio a terceiros. Também incide a majorante relacionada à condição etária da vítima.
IV. Dispositivo:
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.